Tribunal: STF
Processo: ARE 1476151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    HORAS EXTRAS. PAGAMENTO DENTRO DO PROGRAMA JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANCA. PJES. ADESÁO OPCIONAL E REMUNERACÁO JÁ ESPECIFICADA EM DECRETO. LEGALIDADE. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Os autores, policiais civis, pleiteiam a reforma da sentença para obterem o pagamento de horas-extras em razão de participação no PJES - Programa de Jornada Extraordinária de Segurança.



    2. Incontroverso é, que, aos servidores públicos são garantidos os direitos previstos no art. 7º, XVI, dentre eles adicional de horas extras, conforme disposição do art. 39, 8 3º, ambos da Constituição Federal, contudo tal previsão constitucional, não exclui a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento de jornada.



    3. Apesar de haver previsão constitucional de limitação da jornada de trabalho, com o pagamento de adicional de horas extras, tal regramento não exclui a possibilidade de legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio de cumprimento de jornada, ainda mais quando se trata de servidores ligados à segurança pública.



    4. Da análise dos autos verifica-se que, de fato, os demandantes possuem vínculo com o Estado sob regime de direito püblico, enquadrando-se como servidores da área de segurança pública, que inegavelmente possui natureza e condições peculiares próprias da função policial.



    5. Com a criação do Programa Jornada Extraordinária de Segurança — PJES, regulamentado por meio dos Decretos Estaduais nº 25.361/2003, nº 30.866/2007, nº 31.396/2008, nº 31.424/2008 e nº 38.612/2012, foram estabelecidos critérios para participação e pagamento da referida gratificação. 6. Dentre as diversas regulamentações e atualizações sobre o tema, resta certo que não há obrigatoriedade na participação do servidor no PJES.



    7. Trata-se de um programa de participação voluntária, os quais ao aderirem ao mesmo já sabem a quantidade de plantões e horários a serem cumpridos, no limite máximo de prestação de 8 (oito) serviços mensais, com a remuneração prevista no Anexo I do citado diploma.



    8. A legislação que disciplina o programa Jornada Extraordinária de Segurança afasta qualquer presunção a respeito da percepção de horas-extras, por um único motivo: a jornada não é extraordinária ao serviço habitual do policial civil, muito menos, obrigatória. Em igual sentido precedentes deste E. Tribunal (...)



    9. Diferente tratamento seria a hipótese do labor de horas extras obrigatória além da jornada de trabalho que não estivessem inseridas em qualquer regulamentação especial, e desde que efetivamente comprovadas pela parte que alega.



    10.Apelo a que se nega provimento. Decisão Por maioria.



    11.Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), suspensa a execução da verba honorária por até 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, nos moldes do artigo 98, 8 39, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente